Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702521-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FLAVIO GRUCCI SILVA, RODRIGO MAROCLO BORGES D E C I S Ã O O Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da 18a Sessão Virtual e inclusão em Sessão Presencial, indicando, entre outros, dispositivos que tratam da sustentação oral (ID 47005032). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 1o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. Ressalto que a sustentação oral em Agravos Internos só é possível quando o recurso for interposto contra decisão monocrática de Relator que julgar o mérito ou não conhecer dos recursos ou ações de Apelação, Recurso Ordinário, Recurso Especial, Recurso Extraordinário, Embargo de Divergência, Ação Rescisória, Mandado de Segurança, Reclamação e outras Ações de competência originária, nos termos do artigo 7o, §2o-B, da Lei 14.365/2022. O presente Agravo Interno se volta contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nota-se, portanto, que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para que seja realizada sustentação oral pelo patrono, razão pela qual indefiro o pedido de sustentação oral. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator